Tribunal: TJMT
Processo: 1026669-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026669-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (ADVOGADO), LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES - CPF: 898.377.622-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), FREDERICO APARECIDO BATISTA - CPF: 090.624.366-17 (IMPETRANTE), RICARDO CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 639.573.022-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES
IMPETRANTE: FREDERICO APARECIDO BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS –
IMPRESCINDIBILIDADE
DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo em vista a gravidade concreta dos fatos apurados, especialmente pela quantidade de droga apreendida, bem como a inexistência de provas da imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados da filha menor, é inviável a concessão da prisão domiciliar. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026669-27.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES
IMPETRANTE: FREDERICO APARECIDO BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Frederico Aparecido Batista em benefício de
LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, em 23/12/2022, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade, destaca que o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado, pois alicerçado tão somente na quantidade de entorpecentes apreendido, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz, ainda, que a paciente é genitora de criança menor de 12 anos de idade, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão ou substituição da segregação por prisão domiciliar, por preenchidos os requisitos legais.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 154399684.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 155128158.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 157099665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES
IMPETRANTE: FREDERICO APARECIDO BATISTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar da paciente, bem como aduz que faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de duas crianças menores de 12 anos.

Consta na denúncia que
:
“ (...) Em 23 de dezembro de 2022, por volta das 12h30min, em policiamento ostensivo, localizado no KM 28 da BR-158, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, os denunciados LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES e RICARDO CARVALHO DE ARAUJO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em comunhão de desígnios, transportaram e trouxeram consigo, substância identificada como droga para fins de traficância entre os Estados da Federação, sendo os estados de Rondônia/RO, Mato Grosso/MT e Pará/PA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em Cocaína, conforme Laudo Pericial Criminal de ID. 107471484, págs. 01/15 e Termo de Exibição e Apreensão de ID. 107471479, pág. 59.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os Policiais Rodoviários Federais em fiscalização no KM 28 da BR-158, próximo da divisa com o Estado do Pará/MT, abordaram o veículo Ford/Cargo815E, cor vermelha e placa GXS-0858, conduzido pelo denunciado Ricardo, em companhia da acusada Luciene, para fiscalização de trânsito.

É dos autos que, durante a abordagem, verificaram-se danos nas faixas retrorrefletivas traseiras, ocasião em que, ao indagarem o acusado Ricardo, este demonstrou nervosismo e apresentou informações desconexas, tendo em vista que não sabia o seu destino final. Diante disso, procedeu-se minuciosa vistoria no veículo, logrando êxito em localizar tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, os quais estavam armazenados dentro de um fundo falso entre o assoalho da carroceira e o chassi.

Na continuidade, os agentes rodoviários deram voz de prisão aos denunciados, iniciando-se os procedimentos para retirada das substâncias entorpecentes, totalizando-se, ao final,
188 (cento e oitenta e oito) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína.
Evidencia-se dos autos que o denunciado Ricardo, em sede policial, disse que, no dia 18/12/2022, pegou o referido veículo com a pessoa de nome “José” na cidade de Aripuanã/MT e entregou um contêiner no município de Vila Mandi/PA.

Ademais, esclareceu que, no dia 22/12/2022, devido a problemas técnicos no farol do veículo, deixou o caminhão no distrito de Veranópolis/MT para manutenção. Por fim, narrou que, no dia seguinte, após o conserto do automóvel, desceu a rodovia, sentido Vila Rica/MT.

Acontece que as datas e locais informadas pelo denunciado está conflitante com o Relatório de Investigação de ID. 107471482, págs. 01/03, o qual efetuou a análise da linha do tempo dos aparelhos celulares dos acusados. Contatou-se no referido relatório que o aparelho telefônico estava em Ji-Paraná/RO no dia 17/12 e em Colniza/MT em 18/12. No dia 20/12 o celular passou por Colniza/MT e Cotriguaçu/MT, em 21/12 passou no município de Cotriguaçu/MT e Matupá/MT, no dia 21/12 passou por São José do Xingu/MT e Confresa/MT e, por fim, passou em Vila Rica no dia 23/12, todas datas do ano de 2022.

Apurou-se ainda no relatório, diversas trocas de mensagens entre o celular da acusada Luciene e o de sua filha, nas quais aquela afirmou, em 19/12/2022, que estava em uma viagem a trabalho para comprar uma motocicleta, conversa esta que foi reforçada na data de 22/12/2023, concluindo-se que a denunciada receberia pelo transporte dos entorpecentes. Por fim, o Laudo Pericial Criminal de ID. 107471484, págs. 01/15 constatou que as amostras apresentaram resultado positivo para a presença de Cocaína.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES e RICARDO CARVALHO DE ARAUJO como incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (...)”.

Ao converter a prisão flagrante em preventiva da paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
grande quantidade de droga apreendida
, Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade de droga
apreendida (199,58 kg de cocaína, em 188 tabletes).

Em relação à alegada negativa de autoria, entendo não ser o momento adequado para análise dos elementos típicos da referida conduta, especialmente porque serão ainda produzidos outros elementos probatórios durante a fase inquisitiva. No que tange ao argumento de bons predicados, sabe-se que estes não são suficientes por si só a ensejar a revogação da prisão.

No tocante ao pleito de substituição da medida extrema por domiciliar do flagrado Ricardo, não há comprovação nos autos de que possui filhos menores. Por outro lado, no concernente à custodiada Luciene, tem-se que, com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

A suspeita se insere nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte, na medida em que, diante dos elementos indiciários até então colhidos, embora seja mãe de uma filha de 10 anos de idade, tal circunstância não a impediu de realizar viagens interestaduais que, em tese, estariam relacionadas com a atividade ilícita do tráfico de entorpecentes, sobretudo diante das condições pessoais do outro suspeito Ricardo, uma vez que estaria desempregado e passando por situação de dificuldade financeira. Desse modo, incabível falar em prisão domiciliar.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

Outrossim, concernente ao PEDIDO DE DESTRUIÇÃO DE DROGAS postulado pela autoridade Policial, tenho que merece deferimento. No caso de flagrante, a Lei 11.343/2006 prevê que a droga aprendida seja incinerada, bastando a permanência de quantidade suficiente para a realização de prova e contraprova (art. 50, §3o), in verbis: “Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para à realização do Laudo Definitivo”.

(...)

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante dos autuados RICARDO CARVALHO DE ARAÚJO e LUCIENE DE SOUZA DE MENEZES em preventiva, com base na garantia da ordem pública. (...)”

Como se vê, em relação aos requisitos da prisão preventiva, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que se tem por devidamente fundamentada a prisão cautelar da paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida
–
(199,58 kg de cocaína, em 188 tabletes) -
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga
, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta
, para fins de decretação de prisão preventiva.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tenho que tal benefício não pode ser concedido ou negado de plano, devendo se averiguar se, de fato, a paciente é responsável pelos filhos, o que, no presente caso, não restou demonstrado.

Conforme se observa das próprias declarações prestadas pela paciente perante a autoridade policial, em seu interrogatório, mencionando que é namorada do corréu Ricardo Carvalho, há dois anos, e a filha
“Ana Clara Menezes Souza Silva, 10 Anos, mora com o pai”, assim,
verifica-se que a paciente não atende aos requisitos, uma vez que não comprovou a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Assim, o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança, e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, a qual, nesse caso, sequer reside com ela, deixando-a aos cuidados do ex-companheiro.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. PRESUNÇÃO QUE MILITAVA EM FAVOR DA PACIENTE DERRUÍDA PELA INFORMAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE QUE OS FILHOS DA PACIENTE ESTÃO AOS CUIDADOS DAS AVÓS DESDE QUE NASCERAM, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
À MÃE QUE DOS FILHOS NÃO CUIDA, SOMADO AO HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS, INCLUINDO A PRÓPRIA PRISÃO
DOMICILIAR
. MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE MOSTRARAM SUFICIENTES AO CASO CONCRETO, SOBRETUDO ANTE O CONSTANTE DESRESPEITO ÀS DECISÕES JUDICIAS QUE FORAM IMPOSTAS Á PACIENTE NO DECORRER DO PROCESSO. DENEGADA A ORDEM.” (
Habeas

Corpus
Criminal, No 51404061020228217000, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 18-08-2022).

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023